Tribunal: TJDFT
Processo: 0748276-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS (LEI DISTRITAL 6.621/2020). ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente (proprietária de veículo destinado a transporte escolar), em que postulou o pagamento de benefício social em razão de situação de vulnerabilidade social (Lei Distrital 6.621/2020 – concessão de auxílio financeiro aos proprietários de veículos de transporte coletivo escolar), no valor de R$ 2.400,00.

II. Recurso interposto contra a sentença de improcedência do pedido. Informa o recorrente, em síntese, que (a) em 12.08.2020, o Banco Regional de Brasília informou à requerente a disponibilidade do cartão “mobilidade cidadã” para retirada na Agência Gama e para recebimento do auxílio financeiro aos proprietários de veículos de transporte coletivo escolar; (b) o banco negou a entrega do respectivo cartão, sob a alegação que a requerente não teria direito; (c) “em 10.07.2021 a recorrente com ajuda do Presidente do Sindicato dos Transportes Escolares do Distrito Federal conseguiu que o Gerente da Agência BRB do Gama/DF lhe entregasse o respectivo cartão”; (d) o extrato comprova que os valores do auxílio estavam sendo depositados desde 12.08.2020; (e) somente em 10.07.2021, de posse do cartão, conseguiu efetuar o saque de R$ 1.300,00, referente aos meses de maio, junho e julho/2021; (f) com a suspensão do cartão “mobilidade Cidadã” não foi possível sacar o benefício concedido nos meses 12.08.2020 (R$ 1.200,00), 17.09.2020 (R$ 1.200,00), 06.10.2020 (1.200,00), 04.12.2020 (600,00), 05.10.2021 (R$ 600,00) e 05.02.2021 (R$ 600,00), totalizando R$ 5.400,00; (g) esclarece que efetuou a migração de pessoa jurídica para pessoa física a pedido do DETRAN/DF, e após a baixa da pessoa jurídica, o DETRAN/DF realizou o cadastro da recorrente como pessoa física e emitiu autorização para continuação de seu trabalho de transporte, e (h) que as informações cadastrais para SEMOB/DF são realizadas pelo DETRAN/DF.

III. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e de legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário.

IV. A Lei Distrital 6.621/2020 dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro aos proprietários de veículos destinados ao transporte coletivo escolar e de turismo em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19. Em seu art. 1o, parágrafo 3o, prevê que: São condições para fazer jus ao auxílio financeiro de que trata o caput: I – estar devidamente cadastrado, em 31 de janeiro de 2020, no Cadastro de Permissionários/Concessionários da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – Semob; e II – estar regularmente registrado, em 31 de janeiro de 2020, junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF na categoria de transporte escolar ou turismo; (...) § 3o São condições para fazer jus ao auxílio financeiro de que trata o caput: I – estar devidamente cadastrado, em 31 de janeiro de 2020, no Cadastro de Permissionários/Concessionários da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – Semob; II – estar regularmente registrado, em 31 de janeiro de 2020, junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF na categoria de transporte escolar ou turismo. [...] Art. 4o O auxílio financeiro de que trata o art. 1o independe de requerimento ou ato concessivo, e é concedido com base no Cadastro de Permissionários/Concessionários da SEMOB. (destaques nossos).

V. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) a requerente tinha autorização de serviço de transporte coletivo de escolares do Distrito Federal, por meio da pessoa jurídica Renata Costa Freitas MEI, no período de 2017, 2018, 2019, até 20.08.2020 (ID 34878324/30); (b) conforme o comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro de Pessoa Jurídica, a empresa foi baixada/cancelada em 10.02.2018 (ID 34878333), e (c) a requerente é proprietária de veículo de passageiro micro-ônibus Renault/Mast Marticar (ID 34878342).

VI. Nesse quadro fático-jurídico, a mera alegação de erro administrativo (o Detran/DF solicitou a migração da pessoa jurídica para pessoa física, após a baixa da pessoa jurídica, com emissão de autorização para exercício da atividade e ausência de comunicação a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB) não subsidia a pretensão da requerente à concessão do benefício social, pois não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais ao tempo da convocação, notadamente no que se refere ao registro no Cadastro de Permissionários e Concessionários da SEMOB em 31.1o.2020 (Lei Distrital no 6.621/2020, art. 1o, § 3o, inciso I).

VII. Não fosse isso o suficiente, como bem pontuado em sentença, “A Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social do réu assim justificou o não recebimento do benefício pela autora: No tocante à Sra. Renata Costa Freitas, a SEDES não recebeu nenhuma demanda da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB, Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal ou do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran/DF referente ao cadastro do beneficiário ou recebimento do benefício, sendo notificada sobre o problema apenas com o recebimento do Ofício que ora se responde. Portanto, não há que se falar em qualquer omissão desta Secretaria para solucionar o problema. Ademais, o nome da Sra. Renata Costa Freitas consta no relatório enviado ao Banco Regional de Brasília – BRB, conforme se verifica no documento anexo (58659427), o que demonstra que os argumentos descritos na petição inicial não procedem, apesar desta SEDES ter se manifestado no Ofício No 172/2020 - SEDES/SEADS (43262421), em 09 de julho de 2020, solicitando ao Banco Regional de Brasília - BRB que fossem desconsiderados os CNPJ's baixados ou inválidos, encaminhados na planilha (43262399), onde constava o nome da Sr. Renata Costa Freitas”.

VIII. Desse modo, por falta de comprovação de que a requerente satisfazia todas as exigências legais à concessão de auxílio financeiro aos proprietários de veículos de transporte coletivo escolar (CPC, artigo 373, inciso I), tem-se por escorreita a sentença de improcedência.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o).